Tribunal: TJPA
Processo: 0818822-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818822-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDERI RAIOL DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na aplicação da lei penal.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

1º Sessão Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada por videoconferência, no dia 16 de dezembro 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar (Nº 0818822-71.2022.8.14.0000) impetrado por GAREZA CALDAS DE MORAES OAB/PA 21.501 e JOÃO

FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR OAB/PA 26.857, em favor da paciente VALDERI

RAIOL DO NASCIMENTO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os

arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª

Vara de Crimes contra criança e adolescente, nos autos do processo nº 0004536-24.2018.8.14.0401.

Sustentam os impetrantes que o paciente encontra-se preso desde o dia 09/11/2022 por

cumprimento do decreto de prisão preventiva decorrente de sua ausência à audiência de

instrução e julgamento no dia 30/10/2019, como incurso no art. 217-A do CP.

Argumentam que o paciente foi intimado para a audiência de instrução e julgamento,

porém à época foi orientado por sua advogada que “não precisava comparecer pois a vítima não

iria, havia ido morar em outro lugar”. Aduz que houve diversas tentativas de intimação da defesa,

porém, sem sucesso. Informam que o processo seguiu seu curso tendo o paciente sido

representado pela Defensoria Pública que apresentou alegações finais, e posteriormente foi

sentenciado. O processo encontra-se em fase de recurso de apelação.

Sustentam, que o paciente não se evadiu, apenas não compareceu à audiência por orientação da defesa na época, ressaltando que o paciente respondeu ao processo solto sem intimidar nenhuma testemunha,

bem como alega que os fundamentos da decretação da prisão preventiva são elementos de suposições e genéricos.

Requerem assim, liminarmente, a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA. No mérito, pugna

pela confirmação da liminar em definitivo

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 11900050 -pág. 1/2), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 11972971-pág. 1/2).

Em parecer (Num. 12017811-pág. 1/5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, destaca-se o
trecho da sentença que manteve a custódia preventiva do ora paciente (Num. 11972970 – pág. 53/66):

A materialidade
do crime foi devidamente comprovada, através do Laudo pericial de exame Sexológico nº

2017.01.001217-SEX (id. 25989001 – pág. 19/20); pela cópia da certidão de nascimento da vítima, juntada no id.

25989001 – pág. 13, demonstrando que era menor de 14 anos na época do início dos fatos; pelo depoimento especial

da ofendida; e pelo depoimento de seus pais, Sr. Everasto Bezerra do Nascimento e Sra. Madalena de Jesus Correa

Lemos.

A autoria
resta igualmente comprovada, inexistindo dúvidas, uma vez que nenhuma terceira pessoa foi mencionada

nos autos, como autora do crime, tendo sido comprovada pelo depoimento especial da vítima; pelo depoimento dos

informantes da acusação, Sra. Everasto Bezerra do Nascimento e Sra. Madalena de Jesus Correa de Lemos, bem

como, pelos demais depoimentos colhidos na fase policial.

(...)

DA NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A

PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU.

Considerando que houve decisão pela Decretação da Prisão Preventiva do réu, no decorrer da instrução processual,

por ter o acusado demonstrado a possiblidade de frustrar a aplicação da lei penal,
não tendo comparecido na audiência

do dia 30/10/2020, nem justificado a ausência, o que levou à decretação de sua revelia
;
Considerando, ainda, a

informação prestada pelo genitor da vítima, em audiência, de que o acusado mudou-se para o Estado de Santa

Catarina, sem comunicar a este Juízo, demonstrando pouco caso com relação à instrução processual, com possibilidade

de colocar em risco a aplicação da Lei Penal
, com fulcro no art. 312 do CPP,
MANTENHO A DECISÃO QUE

DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO RÉU
, pelo que, determino que seja expedido novo

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA contra o acusado, com o devido lançamento no Banco Nacional de

Monitoramento de Prisão –BNMP 2.0.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade como consta na sentença pelo depoimento da vítima e testemunhas, bem como, o laudo sexológico e a aplicação da lei penal, pois se teve notícias de que o paciente evadiu-se para Santa Catarina, não comparecendo em audiência de instrução e julgamento. Cito ainda jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ENCARCERAMENTO FUNDADO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de ter respondido ao processo em liberdade durante toda a instrução, inclusive comparecendo aos atos processuais,
o réu não se fez presente à sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o que demonstra que pretende se furtar à aplicação da lei penal, fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 455243 RJ 2018/0149662-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2018)

Sendo ônus do impetrante a comprovação de provas pré-constituídas que sempre residiu nesta comarca, principalmente da época da audiência que ocorreu em 30/10/2019, o que não restou evidente, pois o impetrante acostou aos autos do presente writ comprovantes de residência a partir de abril de 2021, portanto, posterior a ausência do paciente em audiência.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022